Tribunal: TCU
Processo: 023.276/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7981/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.276/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jefferson Lins Marques Filho (CPF XXX.346.324-XX); Jose Eduardo Cardoso (CPF XXX.491.739-XX); Leandro Augusto Silveira Artese (CPF XXX.004.078-XX); Lucas Rodrigues Bezerra Gomes (CPF XXX.235.873-XX); Luíza Maria de Araújo (CPF XXX.728.979-XX); Talles Costa de Oliveira Sousa (CPF XXX.477.793-XX); Thábata Novaes Perez (CPF XXX.580.428-XX); Thiago Curvelo de Siqueira Neves (CPF XXX.452.434-XX); Thiago Nazário dos Santos (CPF XXX.243.169-XX) e Tiago Henriques Costa (CPF XXX.649.278-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.